Tribunal: CARF
Processo: 10882.722078/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722078/2016-20
ACÓRDÃO
3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2012, 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2012, 01/04/2013 a 30/06/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto,
conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da
fiscalização.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TUBOS FLEXÍVEIS.
Tubos flexíveis de polietileno, fornecidos em rolos/carretéis, classificam-se
no código 3217.32.90 da TIPI, sujeito à alíquota de 5%.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Procedimento Fiscal e do Auto de Infração e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-004.320,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado
de ofício, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2012, 01/04/2013 a 30/06/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E
ADUANEIRO. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais sobre
classificação fiscal de mercadorias. Nos países que internalizaram em seu
ordenamento jurídico a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias, a interpretação das normas que
regulam a classificação fiscal de mercadorias é de competência de autoridades
tributárias e aduaneiras. No Brasil, tal atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil.
RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO PARA NÃO
PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
Os créditos por devoluções de produtos e os créditos nas aquisições de produtos
para revenda não são passíveis de ressarcimento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TUBOS FLEXÍVEIS.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
3
Tubos flexíveis de polietileno, fornecidos em rolos/carretéis, classificam-se no
código 3217.32.90 da TIPI, sujeito à alíquota de 5%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2012, 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração lavrado por autoridade
competente e que explicita com clareza os fatos e fundamentos legais do
lançamento de ofício com indicação das provas correspondentes, facultando ao
sujeito passivo a apresentação de defesa, ou quando as irregularidades possam
ser sanadas.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF - é instrumento interno da
repartição fiscal com vistas ao gerenciamento, controle e acompanhamento da
ação fiscal. Eventuais vícios, incompatibilidades entre seu objeto e o do
lançamento, ou mesmo a sua própria ausência, não maculam o procedimento de
lançar, pois esse é vinculado.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DO
NÃO
CONFISCO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
A multa de ofício no percentual de 75% do imposto que deixou de ser lançado nas
notas fiscais, ainda que com cobertura de créditos, está prevista em lei, estando
vedado à autoridade administrativa afastar sua aplicação sob alegação de
inconstitucionalidade.
LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS.
As características técnicas, assim entendidos aspectos como, por exemplo,
matérias constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da
mercadoria, descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita na
legislação que rege o processo administrativo fiscal, devem ser observadas, salvo
se comprovada sua improcedência, devendo ser desconsideradas as definições
que fujam da competência dos profissionais técnicos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se não impugnadas as glosas não expressamente contestadas,
tornando-se definitivas na esfera administrativa.
CITAÇÕES E TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
4
atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, nem a posições
doutrinárias acerca de determinadas matérias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
O estabelecimento industrial acima qualificado foi autuado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais de saída,
decorrente de erro de classificação fiscal. A exigência foi formalizada no Auto de
Infração das fls. 624 a 637, no valor de R$ 886.217,76, e se refere à multa isolada
de 75% sobre IPI não lançado com cobertura de crédito. Os motivos do
lançamento de ofício encontram-se explicitados no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) das fls. 563 a 572, e seguem resumidos.
Em 10 de julho de 2014, em cumprimento ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) no 08.1.13.00-2014-00275-2, foi dada ciência ao
contribuinte do Termo de Início de Procedimento Fiscal. O presente procedimento
fiscal foi instaurado para análise do direito creditório objeto dos PER/DCOMPs
04929.77116.100712.1.1.01-1950, referente ao do 2o trimestre de 2012,
13214.20007.101012.1.1.01-0238, referente ao 3o trimestre de 2012, e
24158.28662.110713.1.1.01-4026, referente ao 2o trimestre de 2013.
O TVF dá conta de que foram realizadas glosas de créditos considerados
indevidos, reclassificações de créditos ressarcíveis para não ressarcíveis e
reclassificação fiscal de produtos saídos do estabelecimento.
Quanto às glosas e reclassificações de créditos temos o seguinte:
PERDCOMP 04929.77116.100712.1.1.01-1950
7. Verifica-se do pedido atinente ao 2° Trimestre de 2012, a escrituração de créditos
como ressarcíveis atinentes ao CFOP 1.411 - Devolução de venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime
de substituição tributária. Intimado em 22/09/2014 a informar a base legal para o
ressarcimento, referente à nota fiscal de entrada n° 40.434, de 28 /05/2012, o
sujeito passivo se limitou a dispor sobre a não cumulatividade do IPI. Não obstante
o contribuinte a priori fazer jus ao crédito referente a devolução de mercadorias,
nos termos do art. 229 do RIPI/2010, o mesmo não é ressarcível, nos termos do §2
do art. 256 do respectivo regulamento. O crédito no valor deR$ 205,28 será
reclassificado.
8. Verifica-se a escrituração de créditos como ressarcíveis atinentes ao CFOP 3.127 -
Compra para industrialização sob o regime de drawback, referente a crédito
extemporâneo, escriturado na competência 06/2012. Intimado em 22/09/2014 a
informar a base legal para o ressarcimento, o contribuinte reconheceu ser indevido
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
5
o credito. O crédito no valor de R$ 561,20 será glosado, conforme Auto de Infração
anexo.
PERDCOMP 13214.20007.101012.1.1.01 -0238
9. O contribuinte foi intimado em 22/09/2014, a informar se o item cód. 12354 -
FLANGE SOLTO DE AÇO DN 630 (REF. DIN 16962), trata-se de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, aplicado na industrialização pela
unidade solicitante do ressarcimento do crédito, e ainda indicar qual o produto
industrializado produzido. Em resposta, o contribuinte afirma que o produto é
utilizado no processo produtivo. No entanto, não indicou em qual produto. Afirma
ainda que o flange está em estoque. No entanto, verifica-se que, conforme
documentação de inventário apresentada, na data de 18/11 houve saída do
produto. Não tendo sido indicado o produto fabricado/industrializado, tampouco a
finalidade do mesmo, ainda que para comercialização. Será glosado o crédito no
valor de R$ 98,30, referente à nota fiscal 36007 de 20/08/2012,conforme Auto de
Infração anexo.
10. O contribuinte foi intimado em 22/09/2014 a informar a base legal para a
suspensão de IPI referente a saída da nota fiscal n° 3.760, CFOP 6102 - Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, de 30/07/2012. O contribuinte não
justificou a falta de destaque do IPI, afirmando que o documento fiscal relacionado
reflete aquisição de mercadorias para revenda. Proceder-se-á ao lançamento de
ofício do imposto no valor de R$ 884,04, para base de cálculo de R$15.724,80 e
R$1.956,04, conforme alíquota TIPI de 5%, com os acréscimos legais, conforme
Auto de Infração anexo.
PERDCOMP 24158.28662.110713.1.1.01-4026
11. O contribuinte foi intimado em 22/09/2014 a informar a base legal para
ressarcimento de créditos declarados referentes às notas fiscais referentes às
operações CFOP 1.102 - Compra para Comercialização. O contribuinte não
apresentou justificativa legal para o ressarcimento. Considerando tratar-se de
compra para comercialização, simples revenda de mercadorias, não obstante o
contribuinte a priori fazer jus ao crédito, o mesmo não é ressarcível. O crédito no
valor de R$1.373,40 , referente à nota fiscal n° 92, de 15/04/2013, e R$ 4.084,40,
referente aos itens 5 e 6 da nota fiscal n° 103, de 22/05/2013, será reclassificado.
12. O contribuinte foi intimado em 22/09/2014 a informar a base legal para
ressarcimento de créditos declarados referentes às notas fiscais referentes às
operações CFOP 1.202 -Devolução de Venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros. O contribuinte não apresentou justificativa legal para o ressarcimento.
Considerando tratar-se de devolução de venda, não obstante o contribuinte a priori
fazer jus ao crédito, o mesmo não é ressarcível. O crédito no valor de R$ 6,78,
referente a nota fiscal n° 5983, de 09/04/2013, será reclassificado.
13. O contribuinte foi intimado em 22/09/2014 a informar a base legal para
ressarcimento de créditos declarados referentes às notas fiscais referentes às
operações CFOP 1.403-Compra para comercialização em operação sujeita ao
regime de substituição tributária. O contribuinte não apresentou justificativa legal
para o ressarcimento. Considerando tratar-se de compra para comercialização,
simples revenda de mercadorias, não obstante o contribuinte a priori fazer jus ao
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
6
crédito, o mesmo não é ressarcível. O crédito no valor de R$ 151,96, referente a
nota fiscal n° 102, de 22/05/2013, será reclassificado.
Quanto à reclassificação fiscal de produtos, o TVF consigna que o contribuinte
fabrica e dá saída a tubos de polietileno, utilizados em diferentes aplicações,
fornecidos em barras ou rolos/carretéis. O contribuinte entende ser adequada a
classificação fiscal na NCM 3917.21.00, TUBOS RÍGIDOS - DE POLÍMERO DE
ETILENO, cuja alíquota TIPI é 0%, para todos os produtos (tubos KANAGÁS,
KANALISO,
OPTILEX,
KANALISO
AP,
QUADRILEX,
SUBDUTO
AGRUPADO
QUADRUPLO, SUBDUTO E DUTO LISO). Entretanto, para a fiscalização, esses
produtos, quando apresentados em rolos ou carretéis não devem ser
considerados rígidos mas sim tubos flexíveis e, portanto, classificados na NCM
3917.32.90 -Outros.
Apuradas as irregularidades e quantificados os valores, conforme anexo ao TVF
(fls. 579 a 623), o autor do procedimento fiscal efetuou a reconstituição da escrita
fiscal, apurando saldo credor em todos os períodos sob análise. Em vista disso,
aplicou apenas a multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto
que deixou de ser destacado nas notas fiscais, nos termos do art. 80, da Lei no
4.502, de 1964, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento de ofício em 28 de junho de 2016,
conforme consta na fl. 644, e apresentou a impugnação das fls. 648 a 671, em 27
de julho de 2016 (fl. 647). As razões de defesa seguem resumidas.
Preliminarmente alega nulidade do procedimento fiscal. Retrata que a fiscalização
deveria se limitar a analisar a apuração do IPI sob o prisma de procedimentos de
compensação. Que a fiscalização, ignorando o escopo do trabalho para o qual fora
instaurado o TDPF, passou a examinar a classificação fiscal dos produtos
produzidos e comercializados pela impugnante. Que o exame do saldo credor e de
seus reflexos sobre as compensações declaradas nos procedimentos de
compensação foi deixado de lado para se examinar as saídas dos produtos, a
classificação fiscal a ser adotada e o respectivo reflexo no que tange à alíquota do
IPI aplicável. Argumenta, ainda, que o objeto da fiscalização não teria sido
ampliado, mediante TDPF complementar, pela autoridade fiscal responsável.
O impugnante alega que o Auditor-Fiscal não detém conhecimento técnico para
analisar as características essenciais dos produtos para fins de verificação da
correta classificação tarifária a ser adotada pelo contribuinte. Em se tratando de
questão eminentemente técnica, era dever da autoridade fiscal valer-se de provas
suficientes (pareceres técnicos) à demonstração de suas alegações. Sem que isso
tenha sido feito, fica completamente caracterizada a nulidade do procedimento
fiscalizatório, o que invalida a autuação por consequência. Argumenta que a
própria autoridade lançadora adota diferentes critérios de classificação fiscal a
depender da forma de apresentação do produto. Sendo os produtos fornecidos
em barras, considera a fiscalização que eles são rígidos. Sendo, por outro lado, os
mesmos produtos fornecidos em rolos ou carretéis, considera a fiscalização que
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
7
os produtos são flexíveis. Argui que independentemente da forma de
apresentação, o produto é o mesmo e isso só serve para demonstrar a motivação
ineficiente que acompanha o auto de infração.
Quanto ao mérito diz ter consultado especialista técnico na área de tubos/dutos
terrestres, a fim de analisar as considerações feitas pelo Auditor-Fiscal no TVF.
Que conforme laudo pericial (doc. 03), todos os parâmetros técnicos relacionados
à rigidez e à deflexão dos tubos de polietileno em questão são relativos à seção
transversal dos tubos, não existindo correlação técnica ou de performance de
produto associando flexibilidade a seu comprimento longitudinal. Assim, a
constatação de que as normas técnicas não levam em conta o comprimento do
produto ou sua forma de apresentação já demonstra que a motivação contida no
lançamento não é nada técnica, mas sim, de mera impressão, na medida em que a
curvatura aos tubos decorrentes de seu armazenamento em carretel, por
exemplo, pode passar a leigos a impressão de que o produto é flexível e não
rígido. Que, dada a conceituação técnica a respeito de rigidez relativa, a perícia, a
partir do exame das amostras dos produtos considerados na autuação, concluiu
que eles não são flexíveis, estando absolutamente correta a classificação fiscal
adotada pela impugnante, qual seja, 3917.21.00 – tubos rígidos de polímeros de
polietileno.
O impugnante requer, ainda, a realização de nova perícia técnica para elucidar a
correta classificação fiscal a ser adotada. Para tanto, indica assistente técnico e
formula quesitos (itens 53 a 55 da impugnação – fl. 665).
Argumenta que não causou qualquer prejuízo ao Erário, uma vez que o
lançamento do imposto foi coberto pelo crédito que possuía escriturado. Que a
aplicação de multa, sem a existência de dolo, fraude ou simulação e sem a falta de
pagamento do imposto, ofende aos princípios da razoabilidade e do não confisco.
O interessado ilustra a impugnação com excertos doutrinários e jurisprudenciais,
que considera favoráveis aos argumentos apresentados.
Nas considerações finais, aponta inconformidades em relação a cada um dos
PER/COMPs.
Vejamos.
PER/DCOMP 04929.77116.100712.1.1.01-1950.
Alega que a nota fiscal de entrada no 40.434 refere-se à devolução de mercadoria
cuja saída estava refletida na nota fiscal de saída no 2.257, de 29.02.2012. Que
considerando que o IPI é um imposto não cumulativo e que a devolução de
mercadoria deve gerar o respectivo direito ao crédito para anular o débito do IPI
destacado na anterior nota fiscal de saída, encontra-se devidamente justificado o
direito ao ressarcimento do crédito objeto da nota fiscal de entrada no 40.434.
PER/DCOMP 13214.20007.101012.1.1.01-0238.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
8
Retrata que não se apropriou de créditos na aquisição de produtos para revenda.
Que a nota fiscal de saída 3.760, de 30/07/2012 foi destacado indevidamente o IPI
em relação ao produto 12189.
PER/DCOMP 24158.28662.110713.1.1.01-4026.
Argui que a nota fiscal de entrada no 5.983 refere-se à devolução de mercadorias
anteriormente vendidas e que, assim sendo, teria direito ao ressarcimento do
crédito correspondente a essa nota.
Que a nota fiscal no 92 refere-se à operação de saída de produto industrializado
com suspensão, o que não poderia limitar o aproveitamento dos créditos
relativamente às operações de entrada.
Alega, ainda, o direito ao aproveitamento de créditos gerados pelo item de código
10500 (nota fiscal no 102) tendo em vista que essa matéria-prima é aplicada na
fabricação do produto de código interno do impugnante de no 10503 (nota fiscal
de saída no 6.399).
Quanto ao item 99906 (nota fiscal no 102), alega corresponder ao produto de
código interno no 11.542. Diz ter dado saída a esse produto (nota fiscal de saída
no 6.398) com suspensão do IPI, o que, novamente, não poderia limitar o
aproveitamento dos créditos relativamente às operações de entrada.
Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração, ou, caso assim
não se entenda, que seja julgado improcedente.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
30/08/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 731), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 29/09/2021(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 733),
pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido, para o fim de que seja reconhecida a nulidade do
lançamento, consoante preliminares suscitadas, ou ainda que se reconheça a inexigibilidade dos
débitos.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Objeto do litígio
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
9
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor total de R$ 886.217,76, relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados,
sobre os períodos de 01/04/2012 a 30/09/2012 e 01/04/2013 a 30/06/2013, originado da
conclusão pela falta de lançamento do imposto na saída de produtos tributados em decorrência
de erro de classificação fiscal, bem como por escrituração e utilização de crédito indevido.
O procedimento fiscal foi instaurado para análise do direito creditório objeto dos
PER/DCOMPs 04929.77116.100712.1.1.01-1950, referente ao do 2o trimestre de 2012,
13214.20007.101012.1.1.01-0238,
referente
ao
3o
trimestre
de
2012,
e
24158.28662.110713.1.1.01-4026, referente ao 2o trimestre de 2013.
Considerando a reclassificação adotada pela Fiscalização, procedeu-se à
reconstituição da escrita fiscal, refletindo no saldo credor em todos os períodos sob análise.
Em razão do imposto que deixou de ser destacado nas notas fiscais, aplicou-se a
multa de ofício de 75% do valor, nos termos do art. 80, da Lei no 4.502, de 1964, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007. Considerou a Fiscalização que a falta de destaque do valor, total
ou parcial, do imposto na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto destacado
sujeita o contribuinte à multa de ofício aplicada.

3. Preliminarmente
3.1. Alegação de nulidade do Procedimento Fiscal
A Recorrente pede a nulidade do procedimento fiscal, o que faz com os seguintes
argumentos:
(i)
A Fiscalização deveria se limitar a analisar a apuração do IPI sob o prisma de
procedimentos de compensação;
(ii)
Ignorando o escopo do trabalho para o qual fora instaurado o TDPF, passou a
examinar a classificação fiscal dos produtos produzidos e comercializados;
(iii)
O exame do saldo credor e de seus reflexos sobre as compensações declaradas nos
procedimentos de compensação foi deixado de lado para se examinar as saídas dos
produtos, a classificação fiscal a ser adotada e o respectivo reflexo no que tange à
alíquota do IPI aplicável;
(iv)
O objeto da fiscalização não teria sido ampliado, mediante TDPF complementar,
pela autoridade fiscal responsável;
(v)
as irregularidades do TDPF não tornam necessariamente nulo o lançamento de
ofício somente se não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa
do contribuinte;
(vi)
não se pode admitir que, de um procedimento instaurado para verificação da
suficiência ou não de saldo credor utilizado em procedimentos de compensação,
tenha sido lavrado Auto de Infração com base em suposta classificação fiscal
equivocada dos produtos produzidos e comercializados.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
10
Sem razão à defesa.
A ação fiscal teve início com o MPF no 08.1.13.00-2014-00275-2, constando no
Termo de Início de Procedimento que a fiscalização teve por base legal os arts. 506, 507 e 509 do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010), que assim estabelecem:
Art. 506. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas, naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento de
disposições da legislação do imposto, bem como as que gozarem de imunidade
condicionada ou de isenção (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142 e 194, parágrafo
único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 94).
Art. 507. As atividades de fiscalização do imposto serão presididas e executas pela
autoridade administrativa competente (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142 , 194 e
196, e Lei no 4.502, de 1964, art. 93).
Parágrafo único. A autoridade administrativa a que se refere o caput é o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196, Lei
no 4.502, de 1964, art. 93, Lei n o 10.593, de 2002, art. 6 o , e Lei no 11.457, de
2007, art. 9o).
Art. 509. As pessoas referidas no art. 506 exibirão aos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil, sempre que exigidos, os produtos, livros das escritas
fiscal e geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados,
e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados
necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos,
depósitos e dependências, bem como veículos, cofres e outros móveis, a
qualquer hora do dia, ou da noite, se à noite os estabelecimentos estiverem
funcionando (Lei no 4.502, de 1964, art. 94 , e Lei no 9.430, de 1996, art. 34).
Art. 510. A entrada dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil nos
estabelecimentos, bem como o acesso às suas dependências internas, não estarão
sujeitos à formalidade diversa da sua imediata identificação, pela apresentação de
identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local de entrada.
Art. 511. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá proceder ao
exame das escritas fiscal e geral das pessoas sujeitas à fiscalização, não se lhe
aplicando quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais
ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes
de exibi-los (Lei no 5.172, de 1966, art. 195, e Lei no 4.502, de 1964, art. 107).
(sem destaques no texto original)
Dos dispositivos acima verifica-se que o Auditor Fiscal tem atribuição funcional para
proceder às apurações que se fizerem necessárias.
Por sua vez, como corretamente observou o ilustre julgador a quo, o TDPF
representa mero instrumento de controle interno, sendo certo que eventual irregularidade nesse
instrumento não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal. Esse é o
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
11
entendimento já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para o qual o
MPF (substituído pelo TDPF) tem apenas caráter de controle administrativo, não sendo motivo de
nulidade, mesmo nos casos em que ocorre a extrapolação de seu prazo e abrangência.
Por sua vez, o auto de infração foi lavrado indicando a motivação e enquadramento
legal, conforme apuração consignada em Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 7198 a 7210, no
qual detalhou o escopo desta ação fiscal, fatos, histórico da auditoria e respectivas apurações.
Constata-se que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos ditames
contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido observados todos os requisitos
essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
O lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ademais, o artigo 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o
caderno processual, contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente especificidade,
de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Tanto é que a Recorrente demonstrou em defesa que teve plena compreensão de
tudo aquilo do que está sendo acusada.
O Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal,
dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
12
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Do que se extrai que, os argumentos da defesa não estão entre as hipóteses
previstas para que seja declarada a nulidade da autuação, motivo pelo qual afasto a preliminar
suscitada pela defesa.
3.2. Alegação de nulidade do Auto de Infração
Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo, uma vez que:
(i)
Pediu pela produção de prova pericial, na medida em que a questão a ser
dirimida é eminentemente técnica;
(ii)
O Auditor-Fiscal não detém conhecimento técnico para analisar as
características essenciais dos produtos para fins de verificação da correta
classificação tarifária a ser adotada pelo contribuinte.
Sem razão à defesa.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que a
Recorrente foi intimada em procedimento fiscal para prestar esclarecimento sobre a classificação
fiscal no NCM 3917.21.00 com relação ao produto “Tubos rígidos” – “De polímero de etileno”.
Vejamos o Termo de Intimação Fiscal no 03 (e-fls. 459):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
prosseguimento ao procedimento de fiscalização dos tributos e contribuições em
relação ao sujeito passivo acima identificado, com base nos arts. 506, 507 e 509
do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados – RIPI/2010), fica o sujeito passivo acima identificado
intimado a prestar, no prazo 20 (vinte) dias, os esclarecimentos e informações
abaixo solicitados:
1. A unidade deu saída a tubos das linhas “KANAGAS”, KANALISO”, “KANALISO AP”
e “OPTILEX”. Conforme consta do catálogo disponível no sítio
eletrônico(www.kanaflex.com.br), estes itens são fornecidos em barras ou
bobinas/rolos, de acordo com características do item. Verifica-se no arquivo digital
de saídas entregue que o contribuinte classificou todos os tubos destas linhas no
NCM 3917.21.00, referente a classificação “Tubos rígidos” – “De polímero de
etileno”. Solicita-se:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
13
a) Planilha no formato digital “.xls” ou “.ods”, contendo a relação de todos os itens
das referidas linhas, que estão classificados no NCM 3917.21.00 - “Tubos rígidos” –
“De polímero de etileno”.
Na referida tabela, deve constar, para cada item, colunas com o Código interno do
item(coluna 1), A(s) matéria(s) prima(s) de fabricação (coluna 2), Dimensões
(coluna 3), Forma de Apresentação (barra ou bobina/rolo) (coluna 4), Processo de
obtenção(coluna 5) (exemplo: extrusão de plástico), Função resumida (coluna 6)
(exemplo: passagem de fios elétricos), Informação se o tubo aceita desvio sem
uma intervenção estrutural (coluna 7) e a Pressão mínima que o tubo suporta, em
“MPa” (coluna 8).
b) Para os itens da alínea anterior, questiono se o sujeito passivo entende ser
correta a classificação NCM adotada, ou se houve erro no enquadramento. Caso
entenda ser correta, solicito apresentar embasamento técnico e justificava legal
para o enquadramento dos itens relacionados na tabela do sub-item anterior no
NCM 3917.21.00.
c) Catálogo técnico, em meio digital no formato “.pdf”, das linhas “KANAGAS”,
“KANALISO”, “KANALISO AP” e “OPTILEX”.
2. Verifica-se que no período de 04/2012 a 09/2012 e de 04/2013 a 06/2013,
objeto da presente fiscalização, o endereço cadastral da unidade objeto da
presente fiscalização, “0001”, era à RAPOSO TAVARES S/N KM 27,100 bairro
MOINHO VELHO, município de COTIA, estado de São Paulo. Atualmente, referida
unidade, “0001”, está localizada à ROD RAPOSO TAVARES, SN, KM 22,5 PAVMTO
TERREO PISO PRACA THE SQUARE OPEN MAIL BLOCO F CONJ 14, bairro GRANJA
VIANNA, município de COTIA, estado de São Paulo. A classificação atual da referida
unidade informada pelo sujeito passivo é do tipo ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO.
Solicito esclarecimento se os produtos relacionados no item 1 continuam em
produção. Caso afirmativo, solicita-se indicar a(s) unidade(s) fabril(s), para eventual
agendamento de visita técnica à instalação fabril.
E tanto foi oportunizado à Contribuinte os esclarecimentos sobre a classificação
fiscal, que às fls. 481 a 515 foram apresentados juntamente com os Manuais Técnicos dos
produtos questionados.
Portanto, os argumentos da defesa igualmente neste ponto não são passíveis de
enquadramento nas hipóteses de nulidade previstas pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, já
mencionado neste voto, motivo pelo qual devem ser afastados.

4. Mérito
Com relação à reclassificação fiscal, considerou a Fiscalização que alguns dos
produtos utilizados na linha de produção [tubos das linhas KANAGAS, KANALISO, KANALISO AP,
OPTILEX, SUBDUTO AGRUPADO QUADRUPLO, SUBDUTO E DUTO LISO], fornecidos em rolos ou
carretéis, devem ser classificados sob o código da NCM 3917.32.90, sujeito à alíquota de 5% do IPI.
Por outro lado, a Contribuinte adotou o Código NCM 3917.21.00, referente a
TUBOS RÍGIDOS - DE POLÍMERO DE ETILENO, cuja alíquota TIPI é 0%, para todos os produtos
(tubos KANAGÁS, KANALISO, OPTILEX, KANALISO AP, QUADRILEX, SUBDUTO AGRUPADO
QUADRUPLO, SUBDUTO E DUTO LISO).
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
14
Inicialmente, cumpre salientar que a classificação fiscal de mercadorias
fundamenta-se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul
(RGC/NCM), na Regra Geral Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da
Organização Mundial das Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)1.
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre as seguintes descrições:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
FISCALIZAÇÃO

NCM 3917.21.00

39 - Plástico e suas obras.

3917 – Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges, uniões), de plástico.

3917.2 – Tubos rígidos.

3917.21.00 – De polímeros de etileno

NCM 3917.32.90

39 - Plástico e suas obras.

3917 - Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges, uniões), de plástico.

3917.3 - Outros tubos.

3917.32 - Outros, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras
matérias, sem acessórios.

3917.32.90 – Outros

1 Art. 2o - In RFB no 2057/2021
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
15
Para sustentar a classificação fiscal no Código NCM 3917.21.00, a Recorrente
apresentou o Parecer Técnico de fls. 680, atestando que não há rigidez absoluta em tais produtos,
considerando que a classificação de tubos rígidos “parte-se de um percentual de deflexão
admissível > 0, sempre associada à sessão transversal do tubo”, conforme normas da ABNT
invocadas.
Com isso, pugnou a defesa pela realização de perícia, uma vez que a conclusão
adotada no Termo de Verificação Fiscal deveria estar apoiada em prova técnica, o que não ocorreu
no presente caso. Argumentou a defesa que a Fiscalização não possui atribuição para identificar as
mercadorias do ponto de vista técnico, sendo absolutamente necessário o apoio a especialistas
para a correta identificação dos produtos sujeitos a operações com o comércio exterior.
O pedido de perícia foi questionado por este Colegiado, considerando as
características físicas do produto. Neste caso, aplica-se a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com relação à controvérsia se o produto “Tubos de Polietileno” pode ser
tecnicamente considerado rígidos ou flexíveis, destaco que as Notas Explicativas do Sistema
Harmozinado (Nesh) do Capítulo 39 estão previstas da seguinte forma:
Tubos
O termo "tubos", que figura no texto da posição 39.17, está definido na Nota 8 do
presente Capítulo.
(...)
8.- Na acepção da posição 39.17, o termo "tubos" aplica-se a artigos ocos, quer se
trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as
mangueiras de rega com nervuras e os tubos perfurados) do tipo utilizado
normalmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se
igualmente aos invólucros tubulares para enchidos e a outros tubos chatos.
Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem uma seção
transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não
excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram
como tubos, mas sim como perfis.
Por sua vez, vejamos as Notas Explicativas do Sistema Harmozinado (Nesh) da
Posição 39.17:
Na acepção da Nota 8 do presente Capítulo, entende-se por "tubos":
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
16
1) Os artigos ocos, quer se trate de produtos intermediários ou de produtos acabados (por
exemplo, mangueiras de jardim estriadas e tubos perfurados) do tipo utilizado geralmente
para conduzir ou distribuir gases ou líquidos, desde que apresentem seção transversal
interna redonda, oval, retangular (de comprimento não superior a 1,5 vezes a largura) ou
de forma de um polígono regular; e
2) Os invólucros tubulares para salsichas ou outros enchidos (mesmo atados ou
trabalhados de outro modo) e outros tubos planos.
Incluem-se igualmente na presente posição os acessórios de plástico para tubos (por
exemplo, juntas, cotovelos, flanges).
Os tubos e seus acessórios podem ser rígidos ou flexíveis e podem ser reforçados ou
combinados de outro modo com outras matérias. (No que respeita à classificação dos
tubos, etc., de plástico combinado com outras matérias, ver as Considerações Gerais do
presente Capítulo). (sem destaque no texto original)
A flexibilidade dos tubos em análise foi considerada pela Autoridade Fiscal como
característica física, uma vez que são fornecidos em rolos ou carretéis e, portanto, não são rígidos.
Vejamos as razões constantes do Termo de Verificação Fiscal:
29. Referidos produtos são fornecidos em rolos ou carretéis. De acordo com análise do
manual técnico apresentado pelo contribuinte, as bobinas podem ter até 50 metros de
comprimento (linha Quadrilex), 100 metros (linha Kanaliso), 100 metros (linha Kanagás),
400 metros (linha Kanaliso AP), 500 metros (linha Subduto Agrupado Quadruplo) e 2000
metros de comprimento (linhas Optilex, Subduto e Duto Liso).
30. Considerando a aplicação prática dos referidos produtos, a característica que
demonstra com clareza a flexibilidade de tubos plásticos é a capacidade de os mesmos
realizarem desvios sem uma intervenção estrutural. Os tubos, fornecidos em rolos de até
2.000 m (conforme manual fornecido pelo contribuinte) conseguem se adequar ao
terreno, realizando curvas de diferentes raios, sem necessidade de intervenção estrutural
(juntas, cotovelos etc). Da definição de flexível acima exposta, temos “flexível: 1 Que se
pode curvar. 2 Que se pode dobrar. 3 Fácil de dobrar ou curvar sem quebrar. 4 Maleável”
Tratam-se, portanto, de tubos flexíveis. A título comparativo, tem-se que os tubos
fornecidos em barras, de 6 e 12 metros, não possuem esta capacidade, e requerem
intervenção estrutural para desempenharem sua função quando instalados nestas
situações.
31. Não resta dúvida que os tubos produzidos pelo contribuinte, fornecidos em rolos ou
carretéis, não são rígidos, e, mais, tem como principal característica física, serem flexíveis.
32. Verifica-se que o próprio contribuinte destaca como característica do produto sua
“LEVEZA E FLEXIBILIDADE” nos manuais das referidas linhas KANAGÁS, KANALISO, OPTILEX
e KANALISO AP (fls. 499-514).
De fato, as características que constam no Manual Técnico anexado aos autos pela
Contribuinte em procedimento fiscal demonstram que os produtos em análise possuem são
flexíveis. Vejamos os documentos de e-fls. 499-514, mencionados pela Fiscalização:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
17

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
18

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
19

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
20

Saliento, ainda, que às fls. 5152, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03 a
Recorrente apresentou planilha contendo a relação de todos os itens das referidas linhas que
foram classificados no NCM 3917.21.00 - “Tubos rígidos” – “De polímero de etileno”.
Da análise das planilhas, chama a atenção as características indicadas pela própria
Contribuinte. Vejamos:

2 Arquivo Não Paginável_Planilha_Excel_202407191610094
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
21

Constata-se, portanto, que segundo as informações prestadas em procedimento
fiscal, os tubos em referência têm característica flexível, afastando a Subposição 3917.2, na forma
adotada pela Contribuinte.
Com isso, a reclassificação considerada pela Fiscalização está correta, uma vez que
aplicou as seguintes regras:
 RGI-13 (textos da Nota 2 b4) da Seção XVII: Nota 8 do Capítulo 39 e da Posição
39.17;
 RGI-65: texto das subposições 3917.3 e 3917.32; e
 RGC-16: texto do item 3917.32.90:

3 1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, pelas Regras seguintes:

4 REGRA 2 b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer
misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as
obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos
efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3.

5 6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.

6 1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada
posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
22

A classificação nos desdobramentos regionais é orientada pela RGC 1, que prevê a
aplicação, mutatis mutandis, das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, a fim
de determinar o item e o subitem adequados em cada posição ou subposição. Como os itens
3917.32.10 a 3917.32.5 não são pertinentes aos tubos flexíveis de polietileno em análise, a
classificação correta é no item 3917.32.90 ("Outros"), que não possui subitens.
Neste sentido seguiu a conclusão adotada pela Fiscalização. Vejamos:
31. Não resta dúvida que os tubos produzidos pelo contribuinte, fornecidos em
rolos ou carretéis, não são rígidos, e, mais, tem como principal característica
física, serem flexíveis.
32. Verifica-se que o próprio contribuinte destaca como característica do produto
sua “LEVEZA E FLEXIBILIDADE” nos manuais das referidas linhas KANAGÁS,
KANALISO, OPTILEX e KANALISO AP (fls. 499-514).
33. Assim, a RGI-6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas
subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo
nível.
A Posição 39.17 encontra-se desdobrada nas seguintes subposições de primeiro
nível:
3917.10 - Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de plásticos celulósicos
3917.2 - Tubos rígidos:
3917.3 - Outros tubos:
3917.40 - Acessórios 34. Como aqui se está diante de tubos flexíveis de
polietileno, o único texto que corresponde ao produto é o referente à subposição
3917.3 – Outros tubos, que é assim desdobrada em um segundo nível:
3917.31 -- Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa
3917.32 -- Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, sem acessórios 3917.33 -- Outros, não reforçados
com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com
acessórios 3917.39 -- Outros 35. Após ser intimado, o contribuinte informou que
os produtos objetos da consulta suportam pressão máxima de 1,6 Mpa. Ou seja,
equivale ao texto da subposição de segundo nível 3917.32, já que não é reforçado
com outras matérias, nem associado de outra forma com outras matérias e é
apresentado sem acessórios.
36. A RGC-1 determina que:
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o
item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.170 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722078/2016-20
23
que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do
mesmo nível.
37. A subposição 3917.32, a nível regional (Mercosul), possui os seguintes
desdobramentos a nível de itens:
3917.32.10 De copolímeros de etileno 3917.32.2 De polipropileno 3917.32.30 De
poli(tereftalato de etileno)3917.32.40 De silicones 3917.32.5 De celulose
regenerada 3917.32.90 Outros 38. Conforme já mencionado, a matéria prima do
produto é o polietileno, portanto, a sua classificação se dá no item 3917.32.90 39.
Com base nas RGI-1 (textos da Nota 2 b) da Seção XVII, da Nota 8 do Capítulo 39 e
da Posição 39.17), RGI-6 (texto das subposições 3917.3 e 3917.32) e RGC-1 (texto
do item 3917.32.90), constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex n.o 94, de 2011, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n.o 7.660, de 2011, e,
ainda, com subsídios extraídos das Nesh, as mercadorias relacionadas no anexo
ao presente Termo de Verificação Fiscal, “Relação de Mercadorias Reclassificadas”
CLASSIFICAM-SE no código NCM/TEC 3917.32.90, cuja alíquota TIPI é 5%.
40. Assim, procede-se a reclassificação fiscal das mercadorias, das linhas
KANAGAS,
KANALISO,
KANALISO
AP,
OPTILEX,
SUBDUTO
AGRUPADO
QUADRUPLO, SUBDUTO E DUTO LISO, fornecidos em rolos ou carretéis, conforme
relacionado na planilha constante do anexo “Relação de Mercadorias
Reclassificadas”, procedendo-se ao lançamento do imposto sobre produtos
industrializados correspondente a diferença de alíquotas, conforme abaixo
detalhado.
Diante das razões acima, tendo em vista a característica física flexível do produto
apresentados em rolos ou carretéis, entendo que está correta a reclassificação fiscal com a
subposição na forma indicada pela Fiscalização, devendo ser considerado o Código NCM
3917.32.90, cuja alíquota TIPI é 5% e, portanto, mantenho o auto de infração e a decisão
recorrida.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 784
DF CARF MF
Original